Tribunal: TJPA
Processo: 0864241-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864241-89.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO JORGE HAGE NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS EM ATIVIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO. DANOS MORAIS.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O requerimento administrativo é meio hábil para suspender a prescrição que não fluirá durante o tempo necessário para Administração examinar e decidir sobre a pretensão. No caso sob exame o apelado formalizou o requerimento administrativo nº 2012/01483-6 (08/02/2012) a partir de então suspendendo a prescrição até a rejeição da tentativa de conciliação no dia 15/05/2018 e sendo ajuizada presente ação em 03/12/2019 evidentemente descabida a prescrição.

2.

A pretensão do ex-servidor (exonerado), inclusive de cargo de provimento comissionado converter em pecúnia períodos de licença-prêmio não gozados em atividade revela-se plausível, pois do contrário importará no enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

3.

Embora o apelado não mais ostente a condição de servidor público isto não lhe impede de obter a conversão pretendida considerando que o encerramento do vínculo funcional inviabiliza usufruir das licenças outrora adquiridas e definitivamente incorporadas ao seu patrimônio jurídico.

4.

O Supremo Tribunal Federal julgando o RE nº 721.001/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de conversão pecuniária de férias e outros direitos de natureza remuneratória por aqueles que não mais poderão deles não poderão mais usufruir em atenção a vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

5.

A própria Procuradoria Geral do Estado do Pará já se manifestou favoravelmente à possibilidade de conversão no Parecer nº 042/2014-PGE.

6.

Quanto ao pleito indenizatório o apelado alegou que os danos morais eram decorrentes do desgaste emocional suportado proveniente da insistente luta para que o seu direito – conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio – fosse reconhecido.

7.

É fato que no RJU Estadual (Lei nº 5.810/94) restou vetada a hipótese específica que diretamente ou literalmente permitia à administração realizar a referida conversão em casos de exoneração dos servidores. Ora se até o momento a legislação estadual segue omissa
data vênia
eventual demora ou mesmo negativa da pretensão pelo gestor público encontra abrigo em outro princípio, qual seja: o da legalidade estrita, razão pela qual no presente caso não se ultrapassou o mero dissabor e/ou aborrecimento daí porque se torna indevida a reparação civil.

8.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento

ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

04ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.02.2023 a 23.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0864241-89.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SERGIO OLIVA REIS

APELADO: JOÃO JORGE HAGE NETO

ADVOGADOS: JOÃO JORGE HAGE NETO (OAB/PA 5.916)

ADVOGADA: NATÁLIA VELOSO SOUZA MORAES (OAB/PA 25.539)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido, no sentido de condenar o Estado do Pará a pagar ao autor valor equivalente a 04 (quatro) períodos de licença-prêmio, não gozadas enquanto no exercício do cargo de Assessor Técnico de Nível Superior TCE-CPC-200 NS-02 (período de 01/02/1999 a 31/01/2003), exceto quanto ao tempo em que exerceu o cargo em comissão de Consultor Jurídico TCE-CPC-200 NS-03, em que deve ser considerada a remuneração acrescida da gratificação NS-03 (de 31/01/2003 a 01/02/2011), acrescidos de juros e correção (Tema 810), e ainda, condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) igualmente acrescido dos consectários legais, além de arbitrar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, o apelante arguiu ter ocorrido a prescrição da pretensão (Dec. 20.910/32).

No mérito, alegou que ser indevida a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio porque não se trataram de hipóteses de aposentadoria ou falecimento. Aduziu não ter ocorrido situação passível de configurar o dever de reparação moral (indenização).

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença julgando totalmente improcedente a pretensão autoral.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso recebido apenas no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso mantendo a sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO:

A prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública é regulada pelo Decreto nº 20.910/32 que assim estabelece:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
.

Como visto acima o requerimento administrativo é meio hábil para suspender a prescrição que não fluirá durante o tempo necessário para Administração examinar e decidir sobre a pretensão.

No caso sob exame o apelado formalizou o requerimento administrativo nº 2012/01483-6 (08/02/2012) a partir de então suspendendo a prescrição até a rejeição da tentativa de conciliação no dia 15/05/2018 (ID 6101518 – Pág. 25) e sendo ajuizada presente ação em 03/12/2019 evidentemente descabida a prescrição.

Assim, REJEITO esta prejudicial.

2.

MÉRITO:

Nos termos do RJU Estadual (Lei nº 5.810/94) os servidores terão direito a licença-prêmio:

Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a)

gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b)

convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c)

VETADO.

* Alínea "c" do inciso I do artigo 99, VETADA pelo Governador do Estado.

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

A pretensão do ex-servidor (exonerado), inclusive de cargo de provimento comissionado converter em pecúnia períodos de licença-prêmio não gozados em atividade
revela-se plausível, pois do contrário importará no enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Embora o apelado não mais ostente a condição de servidor público isto não lhe impede de obter a conversão pretendida considerando que o encerramento do vínculo funcional inviabiliza usufruir das licenças outrora adquiridas e definitivamente incorporadas ao seu patrimônio jurídico.

O Supremo Tribunal Federal julgando o RE nº 721.001/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de conversão pecuniária de férias e outros direitos de natureza remuneratória por aqueles que não mais poderão deles não poderão mais usufruir em atenção a vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte
. (ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

Outra compreensão não teve o STJ. Vejamos:

ADMINISTRATIVO.
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO. INGRESSO NA MAGISTRATURA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONVERSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DA SUPREMA CORTE.

1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o servidor público que não gozou licença-prêmio a que fazia jus, por necessidade do serviço, tem direito à indenização em razão da responsabilidade objetiva da Administração.

2. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Agravo desprovido. (AgRg no REsp n. 1.116.770/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/10/2009, DJe de 9/11/2009.)

◊◊◊

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.
(REsp n. 1.662.749/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017)

No âmbito deste Tribunal Estadual ambas as Turmas de Direito Público vêm reconhecendo o direito a conversão escorado na vedação do enriquecimento imotivado cito como exemplo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR COMISSIONADO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO, NÃO USUFRUÍDA, E FÉRIAS PROPORCIONAIS, EM PECÚNIA, DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE GOZO FUTURO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RE N.º 721.001/STF, SUBMETIDO AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(Apelação nº 0023848-68.2013.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 05/09/2022, DJE 14/09/2022)

◊◊◊

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I - Ação de cobrança visando o pagamento de indenização referente à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.

II - Na espécie, restou demonstrado que o benefício não foi usufruído por necessidade de serviço, em atenção aos interesses da Administração Pública.

III - Em que pese a legislação pertinente não prever a conversão da licença-prêmio em pecúnia por ocasião de exoneração, o pedido revela-se plausível, pois do contrário, importaria em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

IV - Precedentes do STF e STJ.

V - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(Apelação nº 0011811-43.2012.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 28/06/2021, DJE 09/07/2021)

Acrescento que a própria Procuradoria Geral do Estado do Pará já se manifestou favoravelmente à possibilidade de conversão no Parecer nº 042/2014-PGE (ID 6101523).

Destarte a conversão pretendida encontra amparo na remansosa jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores.

Quanto ao pleito indenizatório o apelado alegou que os danos morais eram decorrentes do desgaste emocional suportado proveniente da insistente luta para que o seu direito – conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio – fosse reconhecido.

A sentença consignou:

Portanto, quanto à indenização por dano moral buscada, devida, sem dúvida nenhuma. Tal espécie de dano se caracteriza pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada, a honra, dentre outros. Houve anormal e evitável ofensa aos direitos do Autor que vão além de mero dissabor ou aborrecimento.

Pois bem, é fato que no RJU Estadual (Lei nº 5.810/94) restou vetada a hipótese específica que diretamente ou literalmente permitia à administração realizar a referida conversão em casos de exoneração dos servidores. Nada obstante, segundo os julgados citados essa conversão vem sendo admitida com embasamento essencialmente fulcrado no princípio da vedação do enriquecimento imotivado (responsabilidade objetiva - art. 37 §6º da CF).

Ora se até o momento a legislação estadual segue omissa
data vênia
eventual demora ou mesmo negativa da pretensão pelo gestor público encontra abrigo em outro princípio, qual seja: o da legalidade estrita, razão pela qual penso que no presente caso não se ultrapassou o mero dissabor e/ou aborrecimento daí porque se torna indevida a reparação civil.

Por conseguinte, tendo em vista a rejeição do pleito de indenização moral as partes se sagraram vencedor e vencido havendo reciprocidade na sucumbência.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
tão somente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Condeno o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico deixado de auferir (art. 85, §2º do CPC) decorrente da reforma parcial da sentença quanto pedido indenizatório (R$ 10.000,00).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2023